Tribunal: CARF
Processo: 12326.003339/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003339/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AYLTON DANIEL VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE DIREITO.
A competência para analisar originalmente as alegações do contribuinte é da
Delegacia de Julgamento (DRJ), de modo que, a princípio, não tendo a DRJ
enfrentado a alegação inicial, deve o processo voltar a tal instância para que o
caminho processual seja integralmente percorrido. Não obstante, tratando-se
questão unicamente de direito e a causa estiver madura para julgamento, não há
que se falar em supressão de instância.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Súmula CARF no 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003339/2009-11
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003339/2009-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de lançamento para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, fls. 09/13, em nome de AYLTON DANIEL VIEIRA, relativo ao exercício de
2008, ano-calendário 2007, para formalização e cobrança de imposto de renda da pessoa
física (cód. 0211), no valor de R$11.379,64, a ser acrescido de multa de mora no
montante de R$2.275,92 e juros de mora com cálculo válido até 30/09/2009.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
68/73, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme se verifica às fls. 11
dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$12.584,62”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
06/10/2009, fls. 02/07, alegando, em síntese:
- que o ato administrativo é desprovido de motivação e razoabilidade, criando
indevidamente uma hipótese de incidência que não corresponde a realidade do
Contribuinte;
- que o valor glosado a título Imposto de Renda Retido na Fonte está com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, haja vista que todo o
montante foi depositado judicialmente, encontrando-se à disposição do juízo no
processo n° 2001.5101025438-0 (Mandado de Segurança), em trâmite na 14° Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- que protesta por todos os meios de provas admitidos, documentação complementar,
conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros meios mais, tudo em
respeito a ampla defesa e devido processo legal, por ser justo e perfeito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) requer a nulidade do lançamento por falta de fundamento;
a) IRRF está com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial,
conforme os documentos juntados aos autos;
b) o valor glosado foi depositado em juízo, logo não se trata de concomitância
entre a esfera judicial e administrativa, conforme decisão de piso;
c) foi feito o deposito do montante integral judicialmente, logo indevido o
lançamento fiscal;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003339/2009-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Preliminares de Nulidades
Preliminarmente, alega a Recorrente que o lançamento fiscal é nulo, por falta de
fundamento legal.
Tal alegação não merece prosperar, pois a Notificação de Lançamento (e-fls.
64/67) traz de forma expressa as razões de fato e de direito que a lastreiam (e-fls. 65 e 67)
Acrescenta-se, ainda, que dentro do caminhar normativo do contencioso
administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas
no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente;
(ii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas
nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. (g.n.)
Constata-se a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente
concedida ao autuado oportunidade para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir
elementos probatórios, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve
garantido todos os seus direitos de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Do Mérito
Alega ainda o Recorrente que houve o depósito integral em juízo do imposto de
renda retido na fonte estando o crédito tributário suspenso, logo requer a improcedência do
crédito tributário lançado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003339/2009-11

No que pese a decisão de piso não ter enfrentado essa alegação do contribuinte,
por não ter conhecido da impugnação, constata-se que ela foi apresentada tanto em sede de
impugnação como de recurso voluntário, portanto conheço do tema em questão, pelos motivos
que passo a expor.
De fato, a competência para analisar originalmente os argumentos apresentados
pela impugnação seria da Delegacia de Julgamento (DRJ), de modo que, a princípio, não tendo a
DRJ enfrentado a alegação inicial, deve o processo voltar a tal instância para que o caminho
processual seja integralmente percorrido.
Não obstante, tal procedimento – assim como as regras processuais em geral – não
é de ser seguido por si, mas em razão dos princípios que ele protege.
No caso, o retorno à DRJ visa a garantir ao contribuinte a ampla defesa e o
desenvolvimento integral do contraditório.
Sem prejuízo, na medida em que tais princípios não restem ameaçados, o retorno
à DRJ pode ser dispensado. É o que ocorre, por exemplo, quando se tratar de questão unicamente
de direito e a causa estiver madura para julgamento (precedentes: 9303-008.564, julgado em
21/06/2019; 9101-004.288, julgado em 10/07/2019).
A alegação do contribuinte de que houve o depósito integral em juízo do imposto
de renda retido na fonte, estando o crédito tributário suspenso, onde requer a improcedência do
crédito tributário lançado, enquadra-se em uma questão unicamente de direto, portanto, conheço
do recurso e passo a analisar seu mérito.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN).
No caso em apreço, a fiscalização constatou a infração de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte de R$ 12.584,62, sendo que o Recorrente alega que os
valores do imposto de renda retido na fonte foram depositados integralmente em juízo.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura da Notificação de Lançamento, nos termos da Súmula CARF no 48, in
verbis:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A consequência advinda do depósito do montante integral, conforme disposição
contida no artigo 151, II da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) é a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a extinção do crédito só se dará com a conversão
dos depósitos em renda da União, nos termos do regramento contido no artigo 156, VI do
referido Código.
Vale destacar que o objeto de um depósito em juízo de um crédito tributário não é
só a sua suspensão nos termos do inciso II do artigo 151 do CTN. O que se objetiva,
principalmente, é que o depositante não seja punido com o pagamento de multas de ofício e juros
moratórios. A suspensão é mero reflexo da garantia em juízo do valor em discussão. Tal
suspensão deve ser entendida de modo que alcance a parcela correspondente ao valor depositado
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.909 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003339/2009-11

do débito. Afinal, o que o contribuinte depositou, acreditando que seria o montante integral, pode
não ser o suficiente para fazer face ao débito levantado posteriormente em lançamento de ofício
ou, ainda, em caso do próprio judiciário autorizar o levantamento da quantia antes de findo o
processo judicial.
Desse modo, a constituição do lançamento preventivo não altera a suspensão da
crédito tributário garantido em juízo, mas o rito processual é ofertado ao contribuinte para, a seu
juízo, demandar questões diversas das tratadas no processo judicial.
Concluindo, não há qualquer mácula no ato administrativo, tampouco prejuízo ao
contribuinte, pois, caso a conclusão do processo judicial seja desfavorável ao contribuinte, os
valores depositados em juízo serão convertidos em renda da União e apropriados aos débitos
lançados, sendo cobradas apenas eventuais diferenças devidas pelo recolhimento insuficiente ou
em data posterior ao seu vencimento. Caso os depósitos em juízo tenham sido efetuados todos
dentro do prazo de vencimento, não haverá qualquer exigência de acréscimos legais pendentes
incidente sobre tais valores depositados.
Portanto, está correto o lançamento de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 133
DF CARF MF
Original